Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-84.2018.8.11.0031
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001003-84.2018.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0016-80 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GABRIELA VALADARES ALVES - CPF: 087.974.609-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0001003-84.2018.8.11.0031

EMBARGANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0001003-84.2018.8.11.0031

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0001003-84.2018.8.11.0031

EMBARGANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 0001003-84.2018.8.11.0031 (Id. 148998153).

O Embargante sustenta, em síntese, a iliquidez da Certidão de Dívida Ativa em razão da incidência de correção monetária e juros de mora em percentuais acima do permitido, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.062. Aduz que a matéria pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, discorre sobre a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 150037672).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0001003-84.2018.8.11.0031

EMBARGANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a iliquidez da Certidão de Dívida Ativa em razão da incidência de correção monetária e juros de mora em percentuais acima do permitido, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.062. Aduz que a matéria pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Deve ser mencionado, por relevante, que a matéria arguida no Embargo de Declaração não havia sido suscitada em primeiro grau ou mesmo no Recurso de Apelação. Assim, m
esmo quando se trata de matéria de ordem pública, impossível é a apreciação em sede de Embargo Declaração, uma vez que tal recurso visa combater omissão ou contradição interna, ou seja, vício ocorrido no próprio julgado, não admitindo conhecimento e julgamento de matéria externa.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1779489/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (TJ/MT - N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CÍVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (5) ANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Hipótese em que a tese de a prescrição atingir somente o direito de ação, não foi aduzida no momento oportuno. (TJ/MT - N.U 0134037-25.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Do exposto, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Embargo de Declaração é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022